Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS PELO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual decorrente da não localização do veículo objeto de busca e apreensão e da impossibilidade de citação da parte ré.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve extinção prematura do processo por ausência de pressuposto processual.
3. Verificar se o juízo poderia realizar pesquisas para localização do bem e da parte ré.
4. Analisar a necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito.
III - RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação válida constitui pressuposto processual indispensável, nos termos dos arts. 239 e 240 do CPC, incumbindo à parte autora adotar as providências necessárias para sua efetivação.
6. No caso, o autor foi previamente intimado para indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação, sob pena de extinção, deixando de cumprir a determinação judicial e requerendo providências incompatíveis com o rito.
7. O princípio da cooperação não autoriza a transferência ao Poder Judiciário do ônus de localização da parte ré ou do bem, especialmente na ausência de demonstração de diligências mínimas pelo autor.
8. A utilização de sistemas judiciais de pesquisa possui caráter subsidiário e depende da prévia atuação diligente da parte interessada.
9. Inexiste necessidade de intimação pessoal prévia para extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo exigida apenas nas hipóteses de abandono da causa (art. 485, §1o, do CPC).
10. Configurada a inércia da parte autora no cumprimento das determinações judiciais, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV - DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Incumbe à parte autora, na ação de busca e apreensão, indicar endereço apto à localização do bem e à citação da parte ré, não sendo possível transferir ao juízo a realização de diligências investigativas. 2. A utilização de sistemas judiciais de pesquisa depende da demonstração prévia de diligências mínimas pela parte interessada. 3. É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, quando não promovida a citação por inércia da parte autora. 4. A intimação pessoal prévia não é exigida para a extinção fundada no art. 485, IV, do CPC.”
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: CPC, arts. 6o, 77, IV, 239, 240, §2o, 485, IV e §1o; Decreto-Lei no 911/69.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJDFT, Acórdãos no 2041122 e no 2068515.